Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705583-98.2020.8.07.0018 APELANTE: ANDREA DE SOUZA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimada a apelante-autora a recolher o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos da decisão de id. 24026993, o prazo concedido transcorreu sem cumprimento da determinação (id. 24641854). Isso posto, não conheço da apelação da autora, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserta. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 7 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora